Tribunal: TJDFT
Processo: 0000693-73.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. ART. 61 DA LCP. FATO OCORRIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.718/2018. ABOLIÇÃO DO ILÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se apelação apresentada pelo réu contra a sentença que o condenou a 30 dias multa em razão da prática de contravenção pena prevista no art. 61 da LCP. Defende que teria havido a abolição contravenção, a aplicação da teoria da insignificância e a insuficiência de prova. O Ministério Público pela manutenção da sentença.

2. Pratica a contravenção prevista no art. 61 da LCP quem importuna sexualmente outrem sem sua vontade, tocando-se as partes íntimas com fins libidinosos, como no caso dos autos.

3. Para os fatos típicos praticados antes da entrada em vigor da Lei 13.718/2018, que transmudou o ilícito de contravenção para crime, não há falar em abolição do “crime”, porque a LCP estava em vigor e, ao contrário da tese defendida, a conduta foi tipificada de forma mais grave, sendo a tese defendida contrária à norma legal do art. 2o do Código Penal: “Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984). Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)”.

4. Em se tratando de ofensiva criminosa de conotação sexual, afrontando os bons costumes, é inaplicável a teoria da insignificância. A pena cominada para o tipo legal prevê punição branda, tanto o é que ela foi a de multa. Não se deve entender atipicidade como sendo a permissão para a prática de atos contrários aos costumes em determinadas situações. Por isso, o legislador previu o ato praticado pelo recorrente como contravenção (Acórdão 986424, 20150111116715APJ, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 7/12/2016, publicado no DJE: 19/12/2016. Pág.: 1245/1261).

5. A prova produzida nos autos, tanto em juízo quanto na esfera policial, é o bastante para afastar a tese de insuficiência de provas, haja vista a confirmação da prática do ato pelas pessoas ouvidas e pelo laudo do estudo técnico realizado por psicóloga junto à vítima, menor de 14 anos na época dos fatos, a qual se mostra suficiente para manter a condenação.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Acórdão elaborado na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95, servindo a ementa como súmula do julgado.